Tribunal: STF
Processo: ARE 1409457
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO/RJ. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET). NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO DO IMPETRANTE DA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET), PREVISTA NO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015, QUE VEM SENDO RECEBIDA NO PERCENTUAL PREVISTO NA LEI INSTITUIDORA. 



    1. Caráter genérico e permanente da gratificação prevista no art. 2º, § 1º, da Lei nº 635/2015, sendo certo que, justamente por tal razão, o Órgão Especial deste Tribunal declarou a validade da norma no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0040676- 92.2017.8.19.0000. 



    2. Hipótese distinta daquelas tratadas nos IRDRs 0023485-68.2016.8.19.0000 e 0023484- 83.2016.8.19.000 invocados. 



    3. Prova dos autos demonstra que o impetrante ocupa o cargo de Guarda Municipal e, portanto, faz jus à gratificação instituída pelo art. 2º, §1º da Lei nº 635/2015. 



    4. Impõe-se a concessão da segurança para que seja incorporado ao vencimento básico do impetrante a vantagem denominada adicional de regime especial de trabalho “RET. 



    5. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” (e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, 37, inc. X, 61, § 1º, incs. II, al. “a”, e 93, inc. IX, 167 e 169 da Constituição da República. Aponta contrariado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Assevera que a parcela pleiteada “não constitui aumento disfarçado de vencimento, mas vantagem conferida a servidores públicos efetivos e condicionada ao preenchimento de determinados requisitos legais que comprovem o bom desempenho do servidor”, pelo que o recorrido não faz jus à verba. Sustenta não caber ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Discorre sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da reserva do possível (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor do Município de São Gonçalo objetivando a incorporação ao vencimento básico da gratificação de regime especial de trabalho – RET prevista no artigo 2º, § 1º da Lei 635/2015, ao argumento de que a referida gratificação teria caráter genérico, a ensejar direito líquido e certo à incorporação. 



    A referida gratificação está prevista e regulada no artigo 2º, § 1º da Lei Municipal nº 635/2015, in verbis:



     Art. 2º O servidor Guarda Municipal fará jus a uma Gratificação de Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por cento), a qual incidirá sobre o vencimento base.



    § 1º Para efeito desta lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco de vantagens de natureza do cargo, sendo percebida inclusive na aposentadoria. 



    § 2º Não perderá o direito à gratificação o servidor que se ausentar do serviço em virtude de férias, luto, núpcias licença maternidade/paternidade, licença prêmio e licença médica deferida por junta médica oficial. 



    A legislação municipal é expressa quanto ao caráter genérico e permanente da verba, sendo justamente por tal razão que o Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0040676-92.2017.8.19.0000, declarou a validade da previsão contida no §1º do artigo 2º, constando que:



     Quanto ao artigo 2º, § 1º da Lei nº 635/2015 que dispõe sobre a Gratificação de Regime Especial de Trabalho, não se vislumbra inconstitucionalidade a ser sanada. 



    Em que pese o argumento do representante de que a Gratificação de Regime Especial de Trabalho teria natureza pro labore faciendo, a própria norma impugnada define expressamente que a natureza da referida gratificação é de caráter permanente bem como que integra os proventos de aposentadoria dos guardas municipais. 



    Apesar do seu nomen iuris, verifica-se que a gratificação em exame se trata de vantagem genérica, paga a todos os guardas municipais, indistintamente, não existindo nos autos evidências que revelem eventual caráter transitório. Outrossim, conforme informações e documentos trazidos pelo Sindicato amicus curiae (pastas 000130 e 000132), incide contribuição previdenciária sobre a aludida gratificação o que, mais uma vez, reforça o seu caráter geral. Diante disso, não há óbice para que a parcela remuneratória em questão seja incluída nos proventos de inatividade dos guardas municipais de São Gonçalo, de modo que a norma impugnada se encontra de acordo com o artigo 89, §§ 5º e 12º da Constituição Estadual e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em que pesem as razões trazidas pelo Município de São Gonçalo, o próprio teor dos acórdãos proferidos nos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0023485-68.2016.8.19.0000 e 0023484-83.2016.8.19.0000, evidencia que os Adicionais de Risco de Vida e de Produtividade de Trânsito, ao contrário da Gratificação de Regime Especial de Trabalho – RET, possuem natureza pro labore faciendo e não foram instituídos em lei como verbas de caráter permanente e genérico, restando caracterizada, assim, a distinção entre os precedentes invocados na impugnação e o presente caso. 



    Por fim, igualmente não prospera alegação de ausência de prova pré-constituída, considerando que o impetrante anexou documentos que comprovam o cargo ocupado (fls. 5, Anexo 1), contracheque (fls. 23) e a Lei Municipal nº 635/2015 (fls. 2, Anexo 1).” (e-doc. 2; grifos nossos).



    4. Como se pode notar, o Colegiado de origem decidiu a matéria versada no recurso extraordinário com fundamento nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na legislação local incidente. 



    5. Assim, concluir de forma diversa, em relação à natureza jurídica salarial da parcela e respectiva incorporação aos vencimentos, é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator